Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. QUALIFICADORA MANTIDA. FURTO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 1.087. REGIME. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. REGIME SEMIABERTO. CORREÇÃO.
1. Impossível a exclusão da qualificadora de escalada, porquanto a circunstância está devidamente comprovada pela confissão do réu, declarações da vítima e filmagens, restando dispensada, nesse caso, a realização de perícia.
2. Inviável a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado porque ela só se aplica no caso de furto simples, conforme entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087).
3. Não tendo sido reconhecida a reincidência, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena abaixo de quatro anos, ainda que haja uma circunstância judicial desfavorável.
4. Sendo o corréu reincidente, correto regime semiaberto para cumprir a pena abaixo de quatro anos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente provido a apelação de um dos réus e desprovida a apelação do outro.